Tribunal: TJSP
Processo: 1016678-44.2016.8.26.0477
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEDICAMENTOS CONSTANTES EM ATO NORMATIVO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO QUANTO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 766/STJ - Legitimidade extraordinária para pleitear, em nome próprio, direito alheio, preservando direito individual indisponível.
MATÉRIAS PREJUDICIAIS - Ausência de Interesse de

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEDICAMENTOS CONSTANTES EM ATO NORMATIVO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO QUANTO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 766/STJ - Legitimidade extraordinária para pleitear, em nome próprio, direito alheio, preservando direito individual indisponível.
MATÉRIAS PREJUDICIAIS - Ausência de Interesse de agir – Descabimento - Aplicação do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República – Falta de legitimidade passiva – Inocorrência - Aplicação da Súmula 37 deste E. Tribunal.
MÉRITO - Assistida acometida por Hepatite C - O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades – Comprovação das moléstias e da consequente necessidade do medicamento postulado – Precedente desta C. Câmara.
Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1016678-44.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos IRMA APARECIDA DE MORAES e MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016678-44.2016.8.26.0477 -Voto no 12671
2
Voto no 12671
Reexame necessário no 1016678-44.2016.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Município de Praia Grande e Fazenda do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Rafael Saviano Pirozzi
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

MEDICAMENTOS
CONSTANTES EM ATO NORMATIVO DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE
LEGITIMIDADE ATIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROPOSITURA DA
AÇÃO INTELIGÊNCIA DO QUANTO DECIDIDO NO
JULGAMENTO DO TEMA 766/STJ - Legitimidade
extraordinária para pleitear, em nome próprio, direito alheio,
preservando direito individual indisponível.
MATÉRIAS PREJUDICIAIS - Ausência de Interesse de agir
Descabimento - Aplicação do artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição da República Falta de legitimidade passiva
Inocorrência - Aplicação da Súmula 37 deste E. Tribunal.
MÉRITO - Assistida acometida por Hepatite C - O direito à
saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre
de expressa previsão constitucional e, com status de preceito
fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV,
5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de
aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas
voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto
fático e suas peculiaridades Comprovação das moléstias e
da consequente necessidade do medicamento postulado
Precedente desta C. Câmara.
Reexame necessário desprovido.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença (fls. 210/216), cujo relatório
se adota, proferida nos autos de ação civil pública, com pedido de liminar, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo no âmbito da qual foi julgado procedente o
pedido “formulado para condenar o MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SP e a FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO à obrigação de fazer consistente nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016678-44.2016.8.26.0477 -Voto no 12671
3
fornecimentos das medicações RIBAVIRINA, DACLASTAVIR e SOFOSBUVIR, nos moldes
da prescrição médica apresentada, sendo que o fornecimento deverá ocorrer enquanto
durar a sua necessidade, a critério do acompanhamento médico com profissional indicado
pela Secretaria da Saúde. Em razão de seu alto custo, deverá o ente público Estadual
custear o tratamento, enquanto o Município deverá providenciar o transporte do insumo
até esta cidade para entrega à parte autora. Caberá à parte interessada apresentar o
receituário médico atualizado semestralmente, haja vista a necessidade de demonstração
da sua continuidade e exata quantidade quanto aos fornecimentos futuros, o que deve ser
analisado pelo médico responsável. Torno definitiva a tutela provisória concedida. No
mais, reconheço a ilegitimidade passiva ad causam e, por consequência, JULGO
EXTINTA esta ação em relação aos réus ALBERTO PEREIRA MOURÃO, prefeito
municipal, FRANCISCO JAIMEZ GAGO, Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de
Praia Grande, PAULA COVAS BORGES CALIPO, Diretora Técnica da DRS-IV, e LANA
CRISTINA ALMEIDA DE PAULA, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. Tratando-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público, não
há que se falar em condenação das partes em sucumbência.”
Não houve recurso voluntário.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela “manutenção
integral da sentença, para o fim de reconhecer a obrigação dos réus em fornecer o
medicamento pleiteado na exordial.” (fls. 230/234).
Eis o breve relato.
Inicialmente, observa-se que o Ministério Público possui legitimidade
extraordinária para pleitear, em nome próprio, direito alheio, preservando direito individual
indisponível, como é o caso destes autos.
Com efeito, em 25.10.2017, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
em acórdão da relatoria do Ministro OG FERNANDES, afetou os Recursos Especiais n.o
1.681.690/SP e n.o 1.682.836/SP - com base no § 5.o do art. 1.036 do Código de Processo
Civil/2015 e no artigo 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 28 de
setembro de 2016 - para uniformizar o entendimento da matéria (questão da legitimidade
ad causam do Ministério Público para pleitear, em demandas contendo beneficiários
individualizados, tratamento ou medicamento necessário ao tratamento de saúde desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016678-44.2016.8.26.0477 -Voto no 12671
4
pacientes Tema 766), determinando a suspensão do processamento de todas as demandas
pendentes que tratem da questão, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC/2015.
E, o referido Tema 766 foi julgado em 25/04/2018, fixando-se a seguinte tese
jurídica:
“O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento
médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde
propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de
feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a
direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1o da Lei n.
8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).”
Dessa forma, o Ministério Público possui legitimidade ativa para propositura
de ações como a presente.
No mesmo âmbito, bem rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir, pela
ausência de comprovação da indispensabilidade do ingresso em juízo para obtenção do
direito pretendido, tendo em vista o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional,
previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República.
Prosseguindo, insta salientar que a Constituição Federal atribui ao Poder
Público, em suas três esferas, a responsabilidade solidária no concernente à prestação de
ações e serviços de saúde.

A responsabilidade pelo fornecimento gratuito de medicamentos e insumos
aos hipossuficientes é concorrente da União, do Estado, do Distrito Federal e dos
Municípios, consoante previsto no art. 23, II, da Constituição Federal.

Ainda que se trate de medicamentos não padronizados ou de alto custo, é
obrigação solidária do Município, do Estado e da União fornecê-los ao cidadão.

É certo que a divisão de atribuições feitas por normas infraconstitucionais, no
âmbito do SUS, não revogam a Lei Maior, nem é capaz de eximir um dos Entes de suas
obrigações, visto que são responsáveis solidários.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, consoante a Súmula n.o 37 deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016678-44.2016.8.26.0477 -Voto no 12671
5
Súmula no 37: “A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
O direito à saúde, ademais, como garantia do cidadão e dever do Estado,
decorre de expressa previsão constitucional. Com status de preceito fundamental, encontra-
se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de
aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação
resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades.
É de sabença comezinha que as normas constitucionais tendentes a toldar de
concretude ao direito à saúde não possuem caráter programático. Ao contrário, o direito à
saúde possui aplicabilidade imediata, devendo a ele ser atribuída máxima eficácia e
efetividade.
Nesse sentido, o ensinamento de INGO SARLET in “Curso de Direito
Constitucional”, Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. 2a Ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, RT, p.572-573:
“Assim, também para os direitos sociais, por força do disposto no
art. 5o, §1o, da CF, vale a premissa de que não é possível reduzir as
normas que os consagram a normas programáticas, de eficácia
diferida, dependente sempre e integralmente da atuação
complementar do legislador infraconstitucional.
(...) Tal linha argumentativa, especialmente no que exclui qualquer
possibilidade de dedução em juízo de um direito subjetivo
originário a prestações (notadamente no caso das prestações de
caráter material), não pode subsistir, seja em face do teor literal e
compreensão dominante da norma contida no art. 5o, §1o, da CF,
seja pelo fato de que os direitos sociais perderiam a sua condição
de direitos fundamentais, caso seu objeto e a decisão sobre sua
eficácia e efetividade ficassem integralmente (ainda que se
reconheça o papel prioritário e indispensável do legislador para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016678-44.2016.8.26.0477 -Voto no 12671
6
efetividade dos direitos sociais) subordinados ao legislador,
transformando-se tais direitos em apenas na medida da lei.”
Aliás, uma das principais conquistas resultantes da nova hermenêutica do
Constitucionalismo, da segunda metade do século XX, é, exatamente, a ideia de que a
Constituição é direito e não mero capítulo da ciência política.
No caso, a assistida foi acometida por “hepatite C” e necessita dos
medicamentos “RIBAVIRINA, DACLASTAVIR e SOFOSBUVIR” prescritos às fls. 18/20.
Tais medicamentos estão incorporados, através de ato normativo (Portaria
1554/2013), ao Sistema Único de Saúde, especificamente para o tratamento da moléstia
que acomete a assistida, o que afasta o enfrentamento do quanto disposto no Tema 106 do
Superior Tribunal de Justiça, aplicável para os medicamentos que não ostentam tal
condição.
Logo, diante da premente necessidade e da negativa estatal, a tutela
jurisdicional conferida, diga-se, não viola o princípio da separação de poderes, tampouco
invade a seara de discricionariedade conferida ao Poder Executivo.
Em verdade, o Poder Judiciário, assim agindo, apenas cumpre sua função típica
- com vista à execução dos encargos cometidos por lei ao Estado - pois diante da omissão
do Poder Executivo, cabe ao Poder Judiciário decidir pela mais adequada solução.
A resolução da aparente antinomia existente - de um lado se busca a fruição
do direito à saúde e de outro a necessidade de se adequar aquele preceito às normas
orçamentárias a que o administrador está adstrito - segundo critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, evidentemente, dá preferência e curso, com primazia, ao princípio da
dignidade humana, enquanto fundamento sobre o qual se constrói o Estado Brasileiro.

Ademais, o núcleo do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no
artigo 1o, III da CF, o mínimo existencial, abrange o conjunto de prestações materiais
necessárias e absolutamente essenciais para todo ser humano ter uma vida digna,
enquadrando-se nesse conceito, aliás, produtos afins com liame substancial à proteção da
saúde e da vida, amplamente considerada, caso dos autos.
Assim, definitivamente, em se tratando da concretização de direitos
fundamentais, não cabe ao Administrador justificar sua omissão com a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016678-44.2016.8.26.0477 -Voto no 12671
7
cláusula da “reserva do possível”, ou como sendo a formulação de políticas públicas
questão de mérito administrativo, pois sua conduta deve pautar-se pelo princípio da
“máxima efetividade da Constituição” (conforme entendimento do C. STJ, no REsp no
811.608/RS, Relator Ministro LUIZ FUX, j. em 15.5.2007).
O Poder Público, nesse diapasão, tem o dever de concretizar os direitos
postulados na Constituição Federal e os Princípios ligados a ela, com o fim de garantir à
pessoa humana uma vida digna.
Assim, é obrigação solidária do Município e do Estado fornecer o
medicamento à assistida, indubitavelmente.
Ainda, a necessidade dos medicamentos foi prescrita por médico especialista
(fls. 18/20), demonstrando a imprescindibilidade.
Assim, não se há cogitar de violação aos princípios da isonomia e da
impessoalidade, quando se está a exigir, apenas, que o Estado (gênero) cumpra seu encargo
constitucional de prestar, de forma efetiva, ou, ao menos, favorecer os serviços de saúde, a
quem deles necessita. E referida necessidade, como dito, foi provada nos autos.
Incumbe, portanto, inexoravelmente, de forma solidária, e, portanto, nos
limites da r. sentença recorrida, aos corréus, o fornecimento dos medicamentos
impugnados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator